Tribunal: TJBA
Processo: 8054471-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054471-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADOS: LUCAS SOUZA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO, GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE EXPRESSA. NÃO PRESUNÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 257 e 265 DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS DEVEDORES. PRECEDENTE DO STJ. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIG
Â
NCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela PETROS, contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento integral do débito, pela Agravante, ao considerar insuficiente o depósito realizado. A condenação originária impôs o pagamento da dívida, tanto à PETROS quanto à Maria de Lourdes Reis Costa, sem menção expressa à solidariedade. O Juízo da execução determinou que a Recrrente quitasse integralmente o saldo remanescente, sob pena de multa e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se, na ausência de previsão expressa de solidariedade no título executivo, a obrigação deve ser presumida como divisível, nos termos do art. 257 do Código Civil; e estabelecer se a Agravante pode ser compelida a pagar, integralmente, a dívida ou se o rateio proporcional entre os devedores é a solução adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A solidariedade não se presume e deve decorrer de lei ou de disposição expressa no título executivo, conforme preceitua o art. 265 do Código Civil.

4. Na ausência de previsão expressa de solidariedade, aplica-se a regra do art. 257 do Código Civil, segundo a qual obrigações divisíveis devem ser rateadas entre os devedores em partes iguais.

5. O pagamento integral imposto à PETROS viola a regra da divisibilidade da obrigação, pois já houve quitação de metade do valor devido, devendo a cobrança recair sobre a coexecutada Maria de Lourdes Reis Costa.

6. Presentes os requisitos do
periculum in mora
e da verossimilhança das alegações, justifica-se a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

7. Inocorreu, na hipótese, cerceamento de defesa.

8. Descabimento da pretensão de condenação dos Executados em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido. Afastadas a arguição de cerceamento de defesa, bem como
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 526, §2º; Código Civil, arts. 257, 265 e 275.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1647238/RJ, Rel. Min. 1ª Turma, j. 17/05/2022, DJe 09/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023297-45.2024.8.05.0000
, tendo como Recorrente
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, figurando como Recorridos
LUCAS SOUZA COSTA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a arguição de cerceamento de defesa e
DAR PROVIMENTO
AO INSTRUMENTAL.